Tribunal: TRF3
Processo: 5030972-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
357/549)

5030972-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030972-66.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE CHRISTIANO TELES FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS DADOS DO CNIS. RELAÇÃO DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu os cálculos elaborados pela contadoria judicial para apuração da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição concedida judicialmente. O exequente apresentou cálculo de liquidação com RMI de R$ 759,74, considerando a relação de salários-de-contribuição constante do processo administrativo, enquanto o INSS e a contadoria judicial apuraram RMI de R$ 735,31 com base nos dados do CNIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário em cumprimento de sentença, é possível utilizar Relação de Salários-de- Contribuição constante do processo administrativo em detrimento dos salários registrados no CNIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Relação de Salários de Contribuição apresentada pelo exequente integra o próprio processo administrativo do benefício e foi juntada aos autos pelo INSS na fase de conhecimento, constituindo elemento probatório apto a demonstrar a realidade contributiva do segurado.

4. A legislação previdenciária admite a inclusão, alteração, ratificação ou exclusão de informações constantes do CNIS a qualquer tempo, conforme previsto no art. 12 da Instrução Normativa no 128/2022.

5. Não se justifica a utilização dos salários constante do CNIS quando a realidade fática, robustamente provada, mostrou-se diferente, mormente porque a relação de salários-de-contribuição foi acostada ao processo administrativo.

6. Entretanto, como o cálculo homologado divergiu do apresentado pelo exequente também em outros aspectos além da formação da RMI, não é possível acolher integralmente sua conta, sendo necessária a retificação dos cálculos pela contadoria judicial com a utilização da Relação de Salários de Contribuição constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 103; Instrução Normativa INSS no 128/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 10a Turma, AI no 5012014-03.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 24.04.2024; TRF3, 7a Turma, AI no 5022905-83.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 14.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030972-66.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE CHRISTIANO TELES FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Christiano Teles Filho em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou o cálculo da contadoria judicial, que considerou os salários previstos no CNIS.

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, violação ao artigo 28, I, da Lei no 8.212/1991, bem como ao artigo 29-A, §2o da Lei no 8.213/91, porquanto a apuração da renda mensal inicial deve levar em conta os salários-de-contribuição constantes da relação juntada aos autos e não somente o CNIS.

Requer o provimento do recurso para garantir a possibilidade de utilização de documentos idôneos a demonstrar os salários de contribuição, homologando-se a RMI apontada pelo exequente no valor de R$ 759,74.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A controvérsia entre as partes reside na utilização de Relação de Salários-de-Contribuição para o cálculo da Renda Mensal Inicial de aposentadoria por tempo de contribuição.

Transitada em julgado a fase de conhecimento, na qual foi concedido o referido benefício, deu-se início ao cumprimento de sentença, tendo o INSS apresentado conta de liquidação com RMI de R$ 735,31, enquanto que o exequente encontrou para tal verba a quantia de R$ 759,74 valor de (ID 13003614 - págs. 207/209, 227/231).

O cálculo do exequente levou em consideração, na formação da RMI, a Relação de Salários-de-Contribuição anexada em ID 13003287 - pág. 124, em formulário da Previdência Social, devidamente assinado por sócio-diretor da então empregadora, documento este anexado pelo próprio INSS na fase instrutória, quanto trouxe à ação originária cópia do processo administrativo.

Com a divergência entre as partes, os autos foram remetidos à contadoria judicial, que apurou RMI idêntica à calculada pelo INSS, ou seja, R$ 735,31 (ID 13003285 - págs. 65/71).

Após manifestação das partes, o Juízo de origem acolheu os cálculos da contadoria, e esclareceu que o cálculo da RMI deve considerar os salários de acordo com o CNIS ou com o processo administrativo:

"Ademais, no que tange ao valor da RMI, deve-se levar em consideração salários previstos no CNIS ou que fizeram parte do processo administrativo do benefício objeto destes autos. Documentos apresentados após o trânsito em julgado não devem ser utilizados, uma vez que não foram objeto de análise nem administrativamente nem judicialmente" (ID 268215356).

Nesse contexto, não se justifica a utilização dos salários constante do CNIS quando a realidade fática, robustamente provada, mostrou-se diferente, mormente porque a Relação de Salários-de-Contribuição foi acostada ao processo administrativo.

Ademais, o INSS permite, a qualquer momento, a inclusão, alteração, ratificação ou exclusão das informações divergentes, extemporâneas ou insuficientes, do CNIS, consoante artigo 12, da IN 128/2022 (que substituiu a IN 75/2015), o que reforça a possibilidade de utilização dos salários reconhecidos judicialmente.

Portanto, a formação da Renda Mensal Inicial do benefício concedido também deve levar em conta a relação de salários-de-contribuição constante dos autos. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DA RMI. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. CNIS. DIVERGÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.

- Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o segurado ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 302/98, na qual foi determinado o pagamento de adicional de periculosidade em período que engloba as competências de 01/1995 a 12/1996, tendo a empregadora trazido a ficha de registro do empregado, em que consta a relação dos salários.

- Os dados constantes do CNIS possuem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a apresentação de documento que comprove o pagamento do salário.

- Muito embora a discussão inicial não residia na divergência dos salários de contribuição constantes do CNIS, é certo que esta surgiu no momento do cálculo do benefício a ser implantado por força da determinação judicial, não se mostrando razoável postergar a solução para uma nova demanda.

- A própria legislação previdenciária prevê a possibilidade de retificação dos dados constantes do CNIS a qualquer tempo, mediante solicitação do segurado, estando prevista atualmente no artigo 12 da Instrução Normativa n. 128/2022.

- A relação de salários do segurado no período de 01/1995 a 12/1996, constante da reclamação trabalhista, foi trazida juntamente com a petição inicial da ação de conhecimento e não foi impugnada pela Autarquia Previdenciária, razão pela qual deve ser utilizada no período básico de cálculo para a concessão do benefício determinado nos autos.

- Agravo de instrumento provido." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012014-03.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 24/04/2024, DJEN DATA: 29/04/2024) (Grifou-se).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. INTELIGENCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIDELIDADE DA EXECUÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. ART. 509, §4o DO CPC. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO LABORAL EM DEMANDA TRABALHISTA. RMI. OBSERVÂNCIA NA AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

2. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

3. Efetivamente, dentro dos períodos pleiteados pelo exequente, na ação de concessão de benefício previdenciária, encontram-se os interregnos alcançados por demanda trabalhista, em que houve reconhecimento de tempo de labor, fixação de patamar remuneratório e recolhimento previdenciário.

4. É direito do exequente ter incluído na base de cálculo de sua RMI, o direito a si assegurado naquela justiça especializada.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido." (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022905-83.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 14/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024) (Grifou-se).

Entretanto, como o cálculo homologado divergiu do apresentado pelo exequente também em outros aspectos além da formação da RMI (ID 13003285 - págs. 65/71), não é possível acolher integralmente sua conta, sendo necessária a retificação dos cálculos pela contadoria judicial com a utilização da relação de salários de contribuição constante dos autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, tão somente para determinar a retificação do cálculo homologado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS DADOS DO CNIS. RELAÇÃO DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu os cálculos elaborados pela contadoria judicial para apuração da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição concedida judicialmente. O exequente apresentou cálculo de liquidação com RMI de R$ 759,74, considerando a relação de salários-de-contribuição constante do processo administrativo, enquanto o INSS e a contadoria judicial apuraram RMI de R$ 735,31 com base nos dados do CNIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário em cumprimento de sentença, é possível utilizar Relação de Salários-de- Contribuição constante do processo administrativo em detrimento dos salários registrados no CNIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Relação de Salários de Contribuição apresentada pelo exequente integra o próprio processo administrativo do benefício e foi juntada aos autos pelo INSS na fase de conhecimento, constituindo elemento probatório apto a demonstrar a realidade contributiva do segurado.

4. A legislação previdenciária admite a inclusão, alteração, ratificação ou exclusão de informações constantes do CNIS a qualquer tempo, conforme previsto no art. 12 da Instrução Normativa no 128/2022.

5. Não se justifica a utilização dos salários constante do CNIS quando a realidade fática, robustamente provada, mostrou-se diferente, mormente porque a relação de salários-de-contribuição foi acostada ao processo administrativo.

6. Entretanto, como o cálculo homologado divergiu do apresentado pelo exequente também em outros aspectos além da formação da RMI, não é possível acolher integralmente sua conta, sendo necessária a retificação dos cálculos pela contadoria judicial com a utilização da Relação de Salários de Contribuição constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 103; Instrução Normativa INSS no 128/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 10a Turma, AI no 5012014-03.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 24.04.2024; TRF3, 7a Turma, AI no 5022905-83.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão